Tribunal: TJBA
Processo: 8029447-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029447-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENTIDADE ASSOCIATIVA SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Salvador/BA no curso da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada por Edson Pinheiro dos Santos contra a APDAP Prev – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas. A demanda foi inicialmente distribuída à 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia, versando sobre descontos indevidos por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo, apta a atrair a competência das varas especializadas em relações de consumo, nos termos da Lei Estadual nº 10.845/2007. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ reconhece que entidades associativas sem fins lucrativos podem se enquadrar como fornecedoras, quando oferecem serviços mediante remuneração. A relação entre a parte autora e a APDAP envolve descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando vulnerabilidade e o enquadramento da parte como consumidora, ainda que por equiparação. A Lei Estadual nº 10.845/2007, em seu art. 69, define como de competência das Varas de Relações de Consumo os litígios derivados de relações de consumo. A presença de prestação de serviços, ainda que indireta e remunerada por contribuições, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a competência da vara especializada. IV. Dispositivo Conflito de competência julgado procedente. Reconhecimento da competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8029447-08.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA